Tribunal: TJDFT
Processo: 0001712-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO. IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL ESCORREITA. MULTA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais. Precedentes desta eg. Corte.
2. Havendo desproporção na fixação da pena de multa, imperiosa sua correção.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.